Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-54.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019988-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.902.521-81 (EMBARGANTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, VENCIDO O RELATOR

E M E N T A

REDATORA DESIGNADA - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – JULGAMENTO EM BLOCO – NÃO EXPOSIÇÃO DO IDEAL ENTENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – FIES – FINANCIAMENTO 100% – TRAVA SISTÊMICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CIBRANÇA DIRECIONADA AO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS – COBRANÇAS – DANO MORAL EVIDENCIADO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6º, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada. Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.”
(N.U 1031625-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1019988-54.2018.8.11.0041, oriundo dos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1019988-54.2018.8.11.0041), proposta pela embargante contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (sucedida pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.), à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela autora/embargante, confirmado a sentença de improcedência do pedido, por considerar que “
não se pode falar em inexistência de dívida, nem em invalidade da constituição do débito, tampouco em qualquer nota de irregularidade, abusividade ou ilegalidade relativamente à cobrança da diferença pela Instituição de Ensino Superior, bem assim relativamente a quaisquer restrições acadêmicas praticadas contra a aluna inadimplente
” (cf. Id. nº 71227468).

A embargante afirma que o acórdão é omisso “
a respeito das Portarias do MEC n. 1 de 22/01/2010 e n. 24 de 20/12/2011, uma vez que são essas portarias, bem como a vigência da lei 9.870/1999, que discorre sobre o financiamento estudantil e estava presente na assinatura do contrato de financiamento do FIES
”, e que também não enfrentou diretamente “
questão de que a IES assinou um contrato administrativo, com todos os princípios
(inerentes ao direito administrativo)
, com o Governo Federal em aceitar verba vinda do dinheiro público para o financiamento dos estudantes, tendo recebido as benesses desse contrato
”.

Salienta que

“
os contratos de financiamentos são todos de adesão e iguais independentes da sua porcentagem de financiamento, ou seja, de 1% - 100% do valor das mensalidades, assim, quando no referido artigo é mencionado que eventual diferença dos valores do financiado com o cobrado pela IES será de responsabilidade do financiado, é evidente que tal artigo diz a respeito de contratos que não são de 100% do financiamento, assim, é apenas uma cláusula que era somente usada para financiamentos não 100%
”, ou seja, inaplicável ao seu caso em específico, até porque “
seria ilógico, e até mesmo contraditório do ponto de vista contratual,
(falar em)
cobertura de financiamento de 100% da mensalidade, se o aluno ainda terá que pagar algo por isso
”
.

Diz que, “
ainda sobre a omissão no referido decisium, é importante frisar que, na época da celebração do contrato de financiamento
(...),
estava vigorando portarias e leis de que a acobertavam de que seu financiamento seria de 100% do valor das mensalidades
”, e sustenta que deve ser observada a diferença no tratamento jurídico dos “
contratos firmados até o segundo semestre de 2016 e os firmados depois, sob a vigência da Resolução22/2018 do Comitê Gestor, que regula o teto vigente para os contratos firmados a partir do 1º semestre de 2017
”, sendo que as “
próprias portarias mencionadas deixam evidente que a cobrança e complementação dos alunos nos valores da mensalidade são apenas para os contratos a partir de janeiro de 2017
”, e, além do mais, “
a limitação dita pela IES do reajuste das parcelas mensais
(...)
deverá ser dirimida, caso for, na esfera adequada, entre a IES e o suposto causador do dano, que não se confunde com a consumidora, mera beneficiária do financiamento estudantil
”. Pré-questiona, ao final,

“
os dispositivos mencionados, quais sejam, as Portarias 1 do MEC, de 22/01/2010 e 24, de 20.12.2011, bem como a lei 9.870/1999
”.

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para que, sanada as omissões apontados, seja dado provimento ao apelo e total procedência ao pedido deduzido nos autos (cf. Id. nº 73982985).

A embargada ofertou contrarrazões de Id. nº 75208968, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são um instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC; em sendo figuras jurídicas, os vícios descritos pela lei processual não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se aponte a presença de uma ou outra hipótese quando ausente fundamento jurídico idôneo a demonstrar que o alegado vício é passível de correção via embargos de declaração.

A argumentação aqui desenvolvida pela embargante, escorada na tese de que o julgado deixou de se manifestar e/ou enfrentar questão relacionada à incidência e observância, no caso em específico, das normas administrativas (Portaria nº 1 e 24 do MEC) e legais (Lei nº 9.870/99) vigentes à época em que celebrou o contrato com a embargada, pretende, na verdade, não abordar algum ponto que passou batido e omisso quando do julgamento do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, forçar a nova apreciação da matéria, tanto o é que as razões recursais partem de proposições vagas sobre a omissão do acórdão, simplesmente ignorando toda a cadeia de raciocínio construída para assentar a conclusão decisória de que, como a

“
pretensão ora sub exame
(...)
é de declaração de inexistência/inexigibilidade de débito, deduzida, ao meu ver, equivocadamente, contra a Instituição de Ensino Superior, ou seja, procura – contra terceiro (IES) alheio ao processo de decisão política que resolveu implantar a trava sistêmica – alvejar a existência em si da prestação financeira pretendida pela IES (diferença) em razão de alegada inexistência de respaldo legal/contratual à sua cobrança,
(...)
, sob o enfoque da causa petendi, cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência, validade e exigibilidade da dívida cobrada, o que efetivamente ocorreu, porquanto sobejamente comprovado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado, reduzido abruptamente por ação unilateral e exclusiva do MEC, e o valor da semestralidade cobrado pela UNIC pelos serviços educacionais prestados à autora, exigibilidade, repita-se, autorizada por disposição contratual expressa
”.

O acórdão é claro, objetivo e coeso ao expor os motivos que nortearam o raciocínio decisório e pavimentaram a solução do litigio, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito, incluindo, obviamente, as questões agora replicadas nestes declaratórios, tendo sido traçado todo o histórico das normas que regulamentaram a matéria no decorrer dos últimos anos, com detida exposição da interpretação cabível às normas a partir do contexto fático e jurídico discutido nos autos, portanto, em específico à situação da autora/apelante/embargante; cabe lembrar, ainda, que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e pontual menção a todos os dispositivos legais aplicados ou rejeitados, observados ou descartados, sendo necessário apenas que a fundamentação decisória seja congruente, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e, além do mais, prescinde de refutação específica e particularizada de todo e qualquer argumentos apresentado pelas partes, bastando, repito, que as razões decisórias compreendam os pontos controvertidos que de em alguma perspectiva podem influenciar no resultado do julgamento.

Com efeito, o enfoque consagrado pelo v. acórdão permanece infenso às críticas feitas pelo embargante, de modo que, não havendo qualquer omissão a ser saneada, sobressaindo unicamente o intuito de rediscutir a matéria recursal, o que é inviável nesta via recursal.

Se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que realizada no caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é valido reforçar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Rememorando, o feito originário se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Obrigação de Fazer e Reparação por Dano Moral, ajuizada pela ora embargante
DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES
contra a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Aduziu a embargante na petição inicial que é acadêmica do curso de medicina na UNIC com início no 1º semestre de 2013 e término previsto para o ano de 2018, tendo sido beneficiada com 100% pelo FIES.

Afirmou que
“no mês de abril de 2018 a Requerente ao entrar no seu Portal do Aluno deparou-se com a existência de um boleto no valor de R$12.439,31, (doc. 17) com vencimento atual em 09/07/2018, tendo como referência a ‘Mensalidade Bruta’ do mês de 03/2018 e 04/2018. Ainda, ao vir dos meses a Requerida continuou com cobranças, dos meses de maio, no valor de R$2.392,24 (doc. 18), e junho no valor de R$2.347,81 (doc. 19)”
.

Por ser beneficiária de 100% do FIES, ajuizou o presente feito, pedindo a declaração de inexistência de débito e compensação por dano mora.

Em contestação, a requerida defende que ocorreu uma trava sistêmica imposta pelo Fies, de modo que, por previsão contratual, teria voltado a cobrança dos valores não financiados pelo sistema contra o aluno, de maneira que não haveria irregularidades na cobrança.

Na sentença, fundamentou a juíza que
“algumas Instituições de Ensino Superior promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado”.

Apontou que
“É notória a dificuldade dos alunos em suportar prejuízos em razão das determinações emitidas pelo Fundo Nacional de Diretrizes Educacionais, porém, a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a requerida e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES”
.

Assim, a sentença foi de total improcedência do pedido da parte autora.

Foi interposto recurso de apelação pela autora, que foi desprovido à unanimidade, mantendo a sentença.

No referido julgamento, participei como vogal, mas o processo, que estava pautado como o número 14 da sessão do dia 01/12/2020, foi julgado em bloco, de maneira que não pude ressaltar meu entendimento sobre a matéria, como tenho feito em processos dessa natureza.

Por isso, importante apontar meu entendimento, para não contradizer o que se tenho decidido, bem como para solidificar a segurança jurídica almejada.

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso à educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES), ao aderirem ao FIES, colaboram com o Estado em proporcionar educação a um maior número de pessoas de baixa renda.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte Autora figura como consumidora e a Instituição de Ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e ao Acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da Ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas, principalmente, em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao Réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, está mais que demonstrado que a parte embargante jamais pagou qualquer valor a título de mensalidade, tendo sido o seu contrato garantido (100%) pelo FIES.

Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do Curso de Medicina ofertado pela instituição de ensino, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da Instituição de Ensino Superior (IES) em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte Autora.

Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato, pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada (ano de 2016).

Ademais, a exigência ao aluno do pagamento de diferenças entre o aumento que praticou em suas mensalidades e o teto estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, como condição de permanecer cursando faculdade, constitui violação ao direito fundamental de pleno acesso à educação.

Noutra vértice, concluir que a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE, e que o crédito estudantil a menor concedido ao aluna foi estabelecido, unilateralmente, pelo FNDE sem a mínima ingerência ou participação da Instituição de Ensino, ora Ré, não se sustenta.

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, a Autora, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5º, inciso VI, da Lei nº 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Outrossim, observe-se que em não sendo efetivada a contratação do FIES da parte Autora, a Universidade estaria autorizada a proceder a cobrança dos valores referentes às mensalidades, razão pela qual qualquer decisão havida em caso como o presente haverá de refletir-se sobre determinações e interesses, de cunho econômico e jurídico, da instituição de ensino.

A referida Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destaca em seu art. 4º e 4º- B o seguinte:

‘Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

[...].

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’
.

Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, descredenciar-se a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior.

Neste contexto, aos alunos que receberam a proposta de FIES 100% (cem por cento), compreende-se ser tal porcentagem referente ao valor anual da matrícula, sem haver qualquer menção a valores adicionais, há que se reconhecer a obrigação da instituição em não cobrar nada mais daqueles que possuem tal financiamento.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.
Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT - AC: 10155655120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/08/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.
II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório
”
(TJ-MT - AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(TJ-MT - AC: 10165822520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 22/07/2020). (destaquei)

Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP nº 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”
(Art. 4º, I-A).

Assim sendo, constata-se que: "
Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior,
porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante"
(TRF-3ª Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)

Destaca-se que a previsão contratual, de que
“quando, por qualquer motivo,
cessarem os benefícios
daquele contrato, a CONTRATADA poderá realizar o lançamento e cobrança dos débitos do (a) CONTRATANTE que não foram cobertos pelo programa”
, não operam desfavoravelmente ao aluno no presente caso.

Basta simples conferência contratual no instrumento realizado junto ao Fies para se aferir que o financiamento foi de 100%, de maneira que, por óbvio, 100% de eventuais custos são de responsabilidade do sistema Fies, não tendo ocorrido nos autos o fim dos benefícios.

A imposição da dita trava sistêmica não alterou os termos do contrato em que o aluno está vinculado, pois ainda consta expressamente ser beneficiário de 100% do financiamento.

Não se cessou qualquer benefício, nos termos da cláusula contratual. Por isso, entendo que a imposição de ônus tão gravoso ao aluno, com cobranças que iriam além dos 100% do qual tem direito é forçar o fim dos seus estudos, contra aquele que tinha segurança contratual por programa aderido pela instituição de ensino, é muito grave.

Sobre a cláusula 5ª, parágrafo único, do contrato entre o embargante e o FNDE, que diz que
“Eventual diferença entre
o valor da semestralidade cobrada pela IES
e aquele financiado pelo FIES

será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”,

pela simples leitura fica claro que a interpretação é de que seria aplicável no caso de o financiamento ter sido estabelecido em percentual menor, de maneira que o remanescente do valor da semestralidade, aí sim, seria de ônus do aluno. Ou seja, em sendo o financiamento de 40%, nos termos da cláusula supra, 60% deveriam ser suportadas pela embargante.

O financiamento foi de 100%,
de maneira que não se pode interpretar referida cláusula em desacordo com os interesses da estudante, como se culpa ou intensão de lograr tivesse ao realizar o contrato. Se foi de 100%, cabia ao Fies arcar com tudo, e é isto que está em vigor. Se houveram problemas internos no repasse do programa que a instituição de ensino aderiu, não se pode impor à parte extremamente mais fraca na relação que arque com vultosos valores, que, convenhamos, estariam além dos interesses, consentimento e vontade daquele que é agraciado com a totalidade do financiamento. A instituição de ensino não pode, agora, depois de anos em que iniciado o curso, mudar a maneira como trata seus alunos e se pôr como a parte mais frágil na relação contratual.

Se a embargante foi beneficiado com percentual máximo, é porque não tem condições algumas de pagar qualquer valor, caso contrário, o percentual não seria o mesmo
. O que se cria com esta situação é verdadeiro ônus, surpresa a pressionar quem está na ponta
, novamente, aquele que acreditou nos planos do Governo e pretendeu adentrar em uma faculdade, mas que agora não se vê formado e, ainda por cima, endividado provavelmente pro resto de sua vida.

Estas surpresas ocasionadas no curso do contrato, quando todos os seus termos estavam devidamente entabulados, traz imensa insegurança jurídica para qualquer sujeito contratual, e o fim social a que se destina está sendo ignorado em todos os seus termos, de maneira que não vejo como se manter a sentença tal como está.

A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era seu - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista, o direito à educação e o fim social do contrato. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos.

Acerca do dano moral,
a embargante sustentou que
“seu nome não constava na lista de chamadas, o que já lhe causava um enorme constrangimento perante os colegas”
e que
“foi privada da realização de atividades, já que não estava matriculada, não podia acessar o portal do aluno, onde existem materiais on-line para serem realizadas e onde os materiais de estudo complementares são disponibilizados pelos professores e ainda, a angustia e o temor pela possibilidade de não realização das provas oficiais, bem como a iminência de interrupção do tão sonhado curso de medicina foram fatores que geraram muita preocupação, desgaste físico e mental, angústia, tudo passível de indenização. Ainda, no decorrer do processo, ainda ficou aflita de não conseguir colar grau e obter o tão almejado diploma e poder começar a trabalhar, inclusive para pagar o financiamento feito para a realização dos seus estudos”.

O impedimento de realização de atividades, bem como a não inclusão do nome da aluna na lista de chamadas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, atrapalhando o progresso e o ensino da aluna frente ao curso.

Todo o conjunto de fatos e fundamentos apontam que a apelada/embargada não agiu no exercício regular do seu direito, motivo pelo qual as sanções à aluna/embargante vão além do mero dissabor, trazendo injusta pressão e aflição à quem apenas pretende melhorar sua vida e se vê encurralado por restrições administrativas que o prejudicam frontalmente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DO ACESSO NO PORTAL DA ALUNA – ALUNA IMPEDIDA DE FAZER PROVA DE UMA DAS DISCIPLINAS DO CURSO POR PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – ATO ILEGAL – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É proibida a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas. 2. Comprovado o dano moral causado, a indenização deve ser fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade da apelante.”
(N.U 0028863-22.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

Configurada está a responsabilidade da embargada, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a embargada deve responder pelos danos causados à embargante em razão de sua conduta imprudente, pois comprovado o nexo causal entre a total ausência de culpa da aluna frente às restrições do FIES e no aumento do valor do curso, de forma unilateral, pela instituição de ensino.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se arbitrar o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao ofensor.

Portanto, pondero o que já destaquei, no sentido de que não pude proferir meu posicionamento sobre a matéria, o que faço por meio destes embargos de declaração, diante da
omissão
do meu entendimento quando do julgamento do recurso de apelação em bloco, na sessão do dia 01/12/2020, que sano por meio destes embargos de declaração.

Pela soma de todo exposto,
peço vênia ao i. Relator para dele discordar
e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito em discussão em relação à autora, devendo a apelada/requerida se abster de realizar qualquer cobrança e negativação contra a acadêmica referente aos débitos em discussão ou futuros, se pelo mesmo motivo, bem como de impor sanções pedagógicas ou administrativas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como condeno a embargada/requerida em compensação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros em 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a embargada em custas e honorários em 10% do valor da causa, a considerar que o valor da condenação é baixo a remunerar adequadamente o patrono da parte embargante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Embargos de Declaração (Id. 73982985) opostos por
Daniele Queiroz Douradinho Menezes
em face do acórdão proferido que desproveu o recurso de apelação (Id. 71227468).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se referenciou a respeito das portarias do MEC nº 1/2010 e 24/2010, bem como não se pronunciou ao fato de que “a IES assinou um contrato administrativo, com todos os princípios, com o Governo Federal em aceitar verba vindo do dinheiro público para o financiamento dos estudantes, tendo recebido as benesses desse contrato. ” (Id.73982985, pág. 2)

Defende que há omissão acerca do fato de “na época da celebração do contrato de financiamento da Sra. Danielle com o FNDE e a IES UNIC estava vigorando portarias e leis de que a acobertavam de que seu financiamento seria de 100% do valor das mensalidades.” (Id.73982985, pág. 3)

Ao final requer o acolhimento destes embargos com efeito modificativo para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial.

A instituição embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, argumentado em síntese que:
1)
não há vícios no acórdão;
2)
não agiu de forma ilícita;
3)
o aumento da mensalidade escolar é feito por meio de regramento próprio e específico previsto na Lei 9.870/99;
4)
no contrato firmado pelo aluno e o FNDE a previsão expressa da responsabilidade do aluno para pagamento de eventuais valores não financiados;
5)
afronta à autonomia universitária. (Id. 75208968).

Pois bem,

Inicialmente, realizo breve digressão acerca dos atos processuais que geraram a oposição destes embargos:

Danielle Queiroz Douradinho Menezes, ora embargante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos com obrigação de fazer e reparação por dano moral, em desfavor da Editora e Distribuidora Educacional S/A, aduzindo que é acadêmica do curso de medicina na UNIC com início no 1º semestre de 2013 e término previsto para o ano de 2018, tendo sido beneficiada com 100% pelo FIES.

Afirmou que “no mês de abril de 2018 a Requerente ao entrar no seu Portal do Aluno deparou-se com a existência de um boleto no valor de R$12.439,31, (doc. 17) com vencimento atual em 09/07/2018, tendo como referência a ‘Mensalidade Bruta’ do mês de 03/2018 e 04/2018. Ainda, ao vir dos meses a Requerida continuou com cobranças, dos meses de maio, no valor de R$2.392,24 (doc. 18), e junho no valor de R$2.347,81 (doc. 19)”.

Sustentou que a cobrança desses débitos não possuem cabimento, pois “
o financiamento contrato pela Autora com o FIES, bem como subscrito pela IES UNIC é de 100% do valor das mensalidades, podendo ainda ser corroborado com extrato financeiro que deixa evidente o financiamento total
(doc. 20), não havendo qualquer outro valor a ser suportado pela Requerente.” (Id. 63431508, pág. 7, destaques no original)

Por ser beneficiária de 100% do FIES, ajuizou esta ação, pedindo a declaração de inexistência de débito e compensação por dano moral.

Em contestação, a requerida defende que ocorreu uma trava sistêmica imposta pelo Fies, de modo que, por previsão contratual, teria voltado a cobrança dos valores não financiados pelo sistema contra o aluno, de maneira que não haveria irregularidades na cobrança.

Sobreveio a sentença de total improcedência do pedido da parte autora.

Foi interposto recurso de apelação pela autora, que foi desprovido mantendo a sentença. Em face do acórdão que desproveu o recurso de apelação foram opostos esses embargos.

Na sessão do dia 23-03-2021 da Primeira Câmara de Direito Privado o relator Des. João Ferreira Filho rejeitou os embargos, e a 2 ª vogal Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho acolheu os embargos. Ato contínuo pedi vista dos autos.

Feita essa breve digressão passo a análise dos embargos.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, pois não se referenciou a respeito das portarias do MEC nº 1/2010 e 24/2010, bem como não se pronunciou ao fato de que “a IES assinou um contrato administrativo, com todos os princípios, com o Governo Federal em aceitar verba vindo do dinheiro público para o financiamento dos estudantes, tendo recebido as benesses desse contrato. ” (Id.73982985, pág. 2)

Assiste razão a embargante.

A portaria nº 1/2010 do MEC dispõe no §1º do art. 6º que é vedada qualquer cobrança de taxa adicional, confira-se:

“[....] Art. 6º São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.

§ 1º Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni),
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional.
[...]” (Destaquei)

Como é cediço, o FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Por sua vez, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino,
se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES
).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, a parte autora, O Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, (no caso, Editora e Distribuidora Educacional S/A), a qual recebe os recursos financiados.

Assim, para verificar a possibilidade ou não da instituição de ensino cobrar eventual diferença entre a mensalidade e o valor financiado, passa, a meu sentir, necessariamente pela análise da legislação aplicável, do termo de adesão da instituição ao FIES e do contrato firmado entre o aluno e o FNDE.

Conforme disposto no §1º do artigo 26, da portaria 1/2010, “Caso a mantenedora faça opção por aderir ao FIES com limitação de valor, este deverá se referir aos novos contratos assinados pelos estudantes na vigência do Termo de Adesão.”

Do mesmo modo, é necessário ter conhecimento do contrato firmado entre o aluno e o FNDE, mormente para saber o percentual do financiamento, se há previsão para pagamento de eventual diferença de mensalidade e a data de assinatura do contrato.

Nesse sentido, fato é que
não consta dos autos o referido termo de adesão;
portanto,
não há como averiguar se a adesão da instituição ao FIES se deu sem limitação de valores
.

De outro norte, a parte autora/apelante/embargante (discente) entabulou contrato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE), no dia
26 de fevereiro de 2013
, no percentual de 100,00% (cem por cento) (Id. 63431515-63431516).

A data em que o contrato de financiamento foi firmado entre o aluno e o FNDE é de vital importância para o deslinde desta demanda, pois é a partir da data de realização do contrato, que se verifica a possibilidade de eventual cobrança.

Nesse particular, impende destacar que o FNDE editou a portaria 638/2017, que definiu os limites máximos de financiamento e estabeleceu diferenças entre as contratações realizadas até o segundo semestre de 2016 e as posteriores ao primeiro semestre de 2017. Confira-se:

Art. 1º Estabelecer
para o 2º semestre de 2017

o valor máximo de financiamento para realização
de contratos e
aditamentos
de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados
até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados
a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
. (destaquei)

É nítida a diferença entre os tipos de contratação, no caso do inciso I, está disciplinado que para os contratos formalizados até o 2º semestre de 2016, o valor máximo é de R$ 42.983,70
sem que esteja prevista a possibilidade de o estudante arcar com eventual diferença
, já para os contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017,
há expressa previsão do estudante arcar com eventual diferença.

Ora, a meu sentir, se o interesse fosse de que o estudante sempre arcasse com a diferença de mensalidade, haveria previsão nos dois incisos; porém, somente há previsão para os contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2017, motivo pelo qual forçoso concluir que não é possível à instituição de ensino cobrar nenhuma diferença para os contratos firmados até o segundo semestre de 2016,
como é o caso dos autos
.

A parte embargada afirma que não agiu de forma ilegal, mas que a ilegalidade é a “trava sistêmica” realizada pelo FNDE. Todavia o artigo 4-B da Lei 10260/01 disciplina que “
O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”, logo,
há expressa autorização legal para que os valores máximos de financiamento sejam firmados de forma unilateral pelo agente operador
.

Ora, ao aderir ao programa do FIES é evidente que a instituição de ensino se submete à legislação aplicável e as normativas que gerem o programa, bem como deve acompanhar as suas atualizações.

Até porque, no âmbito do FIES, a instituição de ensino não figura como uma mera prestadora de serviço, eis que participa do risco do financiamento na condição de devedora solidária consoante previsto no inciso VI do artigo 5º da Lei 10.260/01 e no artigo 3º da portaria normativa 1/2010 do MEC.

Além disso, a instituição de ensino ao aderir ao FIES se compromete a constituir uma Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES (CPSA), conforme disposto no artigo 22 da portaria 1/2010 do MEC, a referida comissão (CPSA) tem entre outras atribuições “zelar pelo cumprimento da legislação e normas do FIES [...]” (inciso VIII do artigo 27 da portaria 209/2018 do MEC).

Portanto, é o incontroverso que a instituição de ensino deve cumprir com as normas e legislação do FIES e não concorda com a limitação de valores feita pelo FNDE deve buscar a solução junto ao FNDE, uma vez que deve a cumprir as normas que regulamentam o fundo, e não compelir o estudante a obrigação que não lhe compete.

Nesse diapasão, eventual argumento de que não caberia a instituição de ensino recorrida a defesa de direito de terceiro junto ao FNDE não se sustenta, pois a alegação de que tem direito a eventual diferença de mensalidade em razão da “trava” do FNDE é da própria instituição, isto é, quem entende ter direito é a instituição de ensino, motivo pelo qual, deve, caso queira, buscar o que entende de direito junto ao FNDE.

Em outros termos, “o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relatora: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

E, muito embora o parágrafo único da cláusula quinta, do contrato entabulado entre a parte apelada e o FNDE, preveja a possibilidade de a recorrida arcar com as despesas de eventual diferença decorrente do percentual de financiamento e o valor total do encargo educacional, tenho que
no caso concreto
,
a referida regra não permite que a instituição de ensino cobre da parte autora/recorrida a diferença descrita na inicial, pois não há nenhuma diferença devida pela autora/recorrente.
Explico:

Como se sabe, as cláusulas contratuais pautam-se nas regras previstas na lei que disciplina o FIES. Trata-se, pois, de contrato com cláusulas legais e não convencionais, já que seu teor decorre não da vontade das partes, mas de regras legalmente fixadas.

Assim, a análise do contrato não pode ficar adstrita a um único parágrafo, pois além das cláusulas se comunicarem é necessário analisar o contrato a luz da legislação aplicável.

A cláusula quarta estabelece que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais:

CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO –
O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais
, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos. (Id. 63431515, pág. 3, destaquei)

Por sua vez o parágrafo único da cláusula quinta estabelece a possibilidade de cobrança de diferença de mensalidade:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 1º semestre de 2013 é de R$ 32.394,00 (trinta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais),
correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato
, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e
aquele financiado pelo FIES
será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A). (Id. 63431515, pág. 3, destaquei)

Destarte, a redação do parágrafo único refere-se à diferença entre o valor da semestralidade e o valor financiado que, no caso concreto, é de
100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, conforme previsto cláusula quarta do contrato.

Assim, a previsão constante do parágrafo único da cláusula quinta
é aplicável somente nas hipóteses em que não se tem financiamento de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

E, consoante já visto, o FNDE por meio da portaria 638/2017 -norma regulamentadora do FIES a qual se obriga a instituição de ensino - estabeleceu que para os contratos formalizados até o 2º semestre de 2016 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos é de R$ 42.983,70.

Assim, do cotejo das cláusulas quinta e quarta do contrato entabulado entre o aluno recorrido e o FNDE, bem como as normativas legais até aqui vigentes no âmbito do FIES, concluo que
ao estudante que firmou contrato anterior a 2017 com financiamento de 100%, como é o caso dos autos, a semestralidade é limitada à R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Portanto, ainda que se admita eventual cobrança de diferença de mensalidade, a cobrança está limitada ao teto estabelecido pelo FNDE. Todavia como o financiamento é de 100% (cem por cento) não há diferença a ser cobrada.

Como senão bastasse, o parágrafo único da cláusula quinta dispõe que eventual diferença –que como visto não existe- deverá ser paga com recursos do financiado,
porém não diz a quem a diferença deve ser paga
, e,
como não há previsão de que o pagamento seria feito de forma direta a instituição de ensino é certo que eventual diferença de mensalidade teria que ser paga ao FNDE
, pois afinal, o contrato gera, em regra, obrigações entre as partes que o firmam.

Ora, se a instituição de ensino afirma que não pode ser alcançada pelas regras do contrato entabulado entre a aluna e o FNDE
como quer se beneficiar de regra que não a contempla de forma explícita?

Não por outro motivo é a previsão contida no §14 do artigo 4 da Lei 10.260/01 de que “
Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.”

Inobstante tal regra seja aplicada aos contratos com financiamento inferiores a 100% (cem por cento), ela permite concluir que:
1)
nos financiamentos de 100% (cem por cento) não há diferença a ser paga;
2)
eventual diferença somente pode ser paga ao FNDE, pois o contrato foi entabulado entre a aluna e o FNDE.

Por todas essas razões, ao contrário do que afirma a instituição embargante, a cobrança não é regular, pois, repise-se,
não há diferença a ser cobrada
.

Nesse sentido trago recentes julgados deste Tribunal, inclusive da Primeira Câmara Cível de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) -
VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual.
[...] (N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF – AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – PRELIMINAR REPELIDA –
ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC)– ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (TJ-MT 10185993420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento:
16/12/2020
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/12/2020) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
. (TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:
19/08/2020
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/11/2020). (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. Se nos autos não há discussão sobre os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, a análise e julgamento do caso são de competência da justiça estadual. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a sua origem e licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 10282092620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 14/09/2020)

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA INTEGRAL. CONTRATO FIES. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região é firme no sentido de que os alunos beneficiados pelo FIES, com bolsa integral, não devem ser responsabilizados por supostos débitos existentes com a instituição de ensino, cabendo a esta resolver a questão junto ao FNDE. Precedentes. 2. No caso, restou provado que o aluno é beneficiado do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, no percentual de 100% do valor do curso. Dessa forma, os valores das mensalidades devem ser discutidos entre a instituição e o FNDE. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF-1 - AMS: 00010543220154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 11/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese,
o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito
. [...]" (TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO 100% FIES. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6.º CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
. [...] 2. Ainda que se pudesse interpretar pela possibilidade de cobrança de diferenças, em razão de reajuste de mensalidade em percentual superior ao calculado pelo Ministério da Educação ao conceder o financiamento, o que se verifica no caso é que a informação prestada, não foi suficientemente clara e adequada à satisfazer o direito básico do consumidor previsto no art. 6.º, III, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que a levou a erro, violando a boa-fé que deve reger todos os contratos, notadamente os de consumo. 3. Recurso ao qual se nega provimento.(
TJ-RJ
- APL: 00170414520188190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA,
Data de Julgamento: 02/04/2020
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-08) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. DEFESA DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE MATÉRIAS EXCEDENTES. ALUNA 100% FIES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRA
. DEVIDO OS VALORES QUE NÃO SE REFEREM A MENSALIDADE ESCOLAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DELIMITAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
Em primeiro, verifica-se que a Recorrida era aluna com financiamento estudantil de 100%, não sendo justificável a cobrança excedente pela instituição de ensino, visto que todo o curso e valores de disciplinas estão embutidos e acobertados pelo financiamento, que é integral. Isto é, ao aceitar o financiamento estudantil da aluna, o IES assente que todas as matérias da grade curricular obrigatória, independentemente do período em que sejam cursadas, serão pagas pelo órgão financiador e não pelo docente.
[...] (
TJ-BA
- RI: 00084347120188050150, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação:
22/01/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALUNA BENFICIÁRIA DO FIES - CURSO INTEGRALMENTE FINANCIADO NA MODALIDADE DE 100% (CEM POR CENTO) - PREVISÃO DE VALOR ADICIONAL PARA EVENTUAL ELEVAÇÃO DE ENCARGOS - EXCESSO DE CARGA HORÁRIA CURSADA - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INFORMAR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA - DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Caracteriza-se relação de consumo o contrato de prestação de serviços educacionais. Não é possível repassar à aluna beneficiária do FIES - Fundo de Desenvolvimento da Educação - valor adicional de reajuste de mensalidade, quando o financiamento do curso de graduação é integral, ou seja, 100% (cento por cento) financiado, sobretudo quando existe previsão contratual de valor adicional para atender possíveis elevações dos encargos no decorrer do curso de graduação. Cabe à instituição de ensino, antes de deferir a matrícula da aluna beneficiária do FIES no semestre letivo, esclarecer sobre a carga horária de cada disciplina oferecida e a sua adequação ao contrato. Se esta aceita a matrícula da aluna, com eventual carga horária extrapolada e não contemplada pelo contrato, não pode repassar tais custos à consumidora, parte hipossuficiente da relação de consumo, pois há dever de informar da instituição de ensino, fornecedora do serviço, que possui experiência e sabe como proceder. O valor da indenização por danos morais deve sempre ser fixado de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa. (
TJ-MG
- AC: 10000204852099001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento:
22/09/2020,
Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)
(
Destaquei
)

É cediço que a instituição de ensino não possui capacidade de interferência no que tange à concessão do financiamento para os alunos, mormente no que se refere à definição do percentual do financiamento semestral; todavia, conforme já afirmado alhures, a instituição de ensino ao firmar o termo de adesão com o FNDE, se submete à legislação aplicável e as regras estabelecidas, dentre elas, as concernentes ao teto máximo da semestralidade e a participação no risco.

Frise-se, no momento em que a Instituição de Ensino assina o termo de adesão, concorda com as normas que regulamentam o Fundo, bem como com eventuais alterações, caso em que é razoável admitir que está ciente dos valores cobertos pelo programa.

Oportuno registrar que a Lei nº 10.260/2001, que instituiu o programa de financiamento, disciplina nos artigos 4º e 4º-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional, no caso de financiamento do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento:

“Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B
.

[...]

Art. 4º-B:
O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação
.”

Denota-se dos autos que a instituição de ensino embargada, tem plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas mantém a sua adesão ao programa e aceita alunos com financiamento pelo referido programa, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, impor a aluna/autora/embargante, a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Logo, conforme afirmado alhures, eventual discussão acerca de “trava sistêmica” atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra a recorrida, cabendo à instituição apelada/embargada discutir a questão diretamente com o FNDE.

Nesse aspecto, o fato de a instituição de ensino não ser parte entre o contrato firmado pela aluna e o FNDE, não é argumento apto a legitimar a cobrança de diferença de mensalidade, pois,
a limitação do valor e

a vedação da cobrança de diferença de mensalidade, pela instituição de ensino, decorre da legislação aplicável ao caso e de observância obrigatória pela instituição de ensino
(Art. 4º, caput e §14, Art. 4º-B ambos da Lei 10.260/2001, portaria 638/2017), e não do contrato firmado entre a aluna e o FNDE, inexistindo no caso qualquer ativismo judicial ou interpretação populista, mas tão somente aplicação das regras estampadas na legislação de regência e nas normativas expedidas pelo MEC/FNDE.

Registro, por oportuno, que muito embora a Lei 9.870/99 estabeleça os critérios gerais utilizados pelas instituições de ensino para reajustarem o valor das semestralidades dos cursos, a Lei 10.260/01 - que determina as regras para o FIES – estipula parâmetros para reajuste das mensalidades dos cursos financiados pelo FNDE, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies (Art. 4º, I-A, Lei 10.260/01); inclusive, prevendo como será definido o índice de reajuste e excluindo a aplicação da planilha prevista no §3º do art. 1º da Lei nº 9.870/99, conforme previsto no §15 do artigo 4º da Lei 10.260/01. Portanto, a aplicação da Lei 9.870/99, para o reajuste de mensalidade é limitada pelo que determina a Lei 10.260/01, que é norma especial aplicada ao caso. Confira-se:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B.
(Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

§ 1
o

(Revogado pela Lei nº 12.202, de 2010)

§ 1
o
-A. O valor total do curso financiado de que trata o
caput
deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação
e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
.
(Incluído pela pela Lei nº 13.530, de 2017)

[...]

§ 15.
A forma de reajuste referida no § 1
o
-A deste artigo será estipulada no momento da contratação do financiamento do curso pelo estudante com o Fies, tomará, como base, índice de preço oficial definido pelo CG-Fies, obedecerá ao percentual estabelecido pela instituição de ensino superior incidente sobre o referido índice de preço oficial, que vigerá durante todo o contrato, e a ela não se aplicará a planilha de custo a que se refere o § 3
o
do art. 1
o
da Lei n
o
9.870, de 23 de novembro de 1999.
(Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

Assim, não há falar em negativa de vigência do artigo 1º da Lei 9.870/99, pois, conforme demonstrado, o reajuste de mensalidades dos contratos financiados pelo FIES, é feito com base em regra específica, prevista na Lei 10.260/01.

Portanto, há fundamento contratual e legal, capazes de sustentar a declaração de inexistência do débito da aluna apelante para com a instiuitção apelada.

Repiso na qualidade de Instituição de Ensino, a embargada aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida, por certo, pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, caso queira, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Registro, por oportuno, que a instituição de ensino possui outros alunos com o valor do curso financiado pelo FIES e não somente os que cursam medicina. Todavia em relação aos alunos dos outros cursos não se tem notícia de que haja algum questionamento judicial, pelo menos, não na profusão dos alunos que cursam medicina, o que leva a concluir que a mensalidade dos outros cursos está dentro dos limites definidos pelo FNDE.

Em outras palavras eventual argumento de que a instituição de ensino poderia encerrar as suas atividades ao não cobrar a suposta diferença de mensalidades não se sustenta, pois é certo que as demandas judiciais representam parcela menor de alunos em relação à totalidade dos que são financiados. Além disso, a instituição de ensino não trouxe nenhum demonstrativo contábil ou outro documento que pudesse corroborar com a tese de que há prejuízo capaz de levar a encerrar suas atividades.

Friso
,
a instituição de ensino não figura no âmbito do FIES, como uma simples prestadora de serviços
, pois o inciso VI do artigo 5º da Lei 10.260/01 e o artigo 3º da Portaria 1/2010 do MEC, dispõe que as instituições de ensino participarão do risco, na condição de devedores solidários, podendo arcar com eventual prejuízo.

Assim, como a instituição de ensino
aderiu voluntariamente
ao programa de financiamento estudantil (FIES)
assumindo expressamente o risco
e pode se desligar a qualquer tempo conforme disposto no art. 21, II da portaria 1/2010 do MEC, não há como acolher a tese de que há ofensa à autonomia das universidades, prevista na Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal e nem que há afronta ao princípio da livre iniciativa.

Acerca da autonomia das universidades o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou no sentido de que “Nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo essas se submeter às leis e demais atos normativos
.” (RE 561.398 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 7-8-2009.) (Destaquei)

Sobre a discussão travada nestes autos transcrevo julgado do
Supremo Tribunal Federal
, acerca de financiamento pelo PROUNI, aplicável ao tema por analogia:

“O Prouni [Programa Universidade para Todos] é um programa de ações afirmativas, que se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa renda e diminuto grau de patrimonilização.
Mas um programa concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente voluntária, incompatível, portanto, com qualquer ideia de vinculação forçada. Inexistência de violação aos princípios constitucionais da autonomia universitária (art. 207) e da livre iniciativa
(art. 170).”(ADI 3.330, rel. min. Ayres Britto, j. 3-5-2012, P, DJE de 22-3-2013.) (Destaquei)

Por todas essas razões, não há como aceitar que a instituição de ensino firme um termo de adesão ao FIES participando do risco do financiamento, sabendo das limitações de valores e de gerenciamento decorrentes da legislação aplicável, e, ainda assim, informe no âmbito do SisFIES, valores de forma a permitir o aditamento, para, posteriormente, cobrar do aluno eventuais diferenças de mensalidade decorrentes das limitações.

Afigura-se, dessa forma, nítida a intenção da instituição apelada/embargada, de não cumprir a legislação aplicável ao FIES, programa ao qual livremente aderiu e sobre o qual não pode alegar desconhecimento, optando por obrigar a aluna recorrente a cumprir com obrigação que não lhe compete.

Nessa linha,
de forma temerária

e em total violação à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais, e contrariando a legislação e as normas aplicáveis a espécies, bem como o que havia expressamente constado do DRM, a instituição embargada passou a valer-se da cláusula contratual - que prevê a cobrança de eventual diferença de mensalidade, tão somente entre o valor financiado e os encargos praticados pela instituição - em causa própria, exigindo da estudante pagamento adicional superior ao teto estabelecido pelo FNDE.

Tal conduta, a meu sentir, caracteriza afronta à proibição de “venire contra factum proprium”,
corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art.
422
, do
Código Civil
(“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.”).

Nesse sentido, colaciono entendimento do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região em situação análoga:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE
. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA.
AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
(ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1ª Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2. Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015. 3. Assim, fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno. 4.
Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Documento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente, invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade.
5. Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6. Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino. 7. Recurso provido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

Destarte, se a instituição de ensino não está satisfeita com as regras do FIES, decorrentes da legislação aplicável, resta a ela duas opções:
1ª)
questionar a limitação de valores junto ao FNDE, seja de forma administrativa ou judicial;
2ª)
pedir o seu descredenciamento do programa, pois, como visto aqui, a instituição de ensino não é obrigada nem a aderir e nem a se manter vinculada ao programa FIES.

Nesse diapasão, o recurso deve ser provido para declarar a ilegalidade e inexigibilidade do débito descrito na inicial, bem como para determinar que a instituição apelada/embargada se abstenha de cobrar qualquer valor da apelante/embargante durante o curso, em razão de eventual diferença de mensalidade.

Registro que não afasto nesse voto, o direito de a instituição de ensino, buscar eventual diferença de valores que entende lhe são devidas; porém, deve buscar junto ao FNDE e não da aluna, mormente porque possui conhecimento das limitações de valores e da impossibilidade de cobrar diretamente dos alunos eventuais diferenças.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não há como compelir a estudante apelante ao pagamento da diferença de mensalidade descrita na inicial:
em primeiro lugar,
porque o contrato é anterior ao primeiro semestre e, portanto, deve observar o teto estipulado na Portaria 638/2017 (R$ 42.983,70 - quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos);
em segundo lugar,
porque o financiamento concedido à recorrida é de 100% (cem por cento) dos encargos totais o que afasta a incidência do parágrafo único da cláusula quinta do contrato entabulado entre a recorrente e o FNDE, pois não há diferença a ser cobrada;
em terceiro lugar,
porque a instituição de ensino apesar de não possuir gestão direta sob o programa de financiamento, não é uma simples prestadora de serviço, pois participa do risco do programa consoante previsão constante no inciso VI, artigo 5º da Lei 10.260/01 e no artigo 3º da portaria 1/2010 do MEC;
em quarto lugar
, porque a instituição de ensino ao celebrar o termo de adesão se submete a legislação e as normas referente ao FIES.

Assim, quanto à inexigibilidade da dívida acompanho o entendimento da divergência inaugurada pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho para julgar procedente os pedidos da inicial e declarar a inexistência do débito em discussão em relação à autora, devendo a apelada/requerida se abster de realizar qualquer cobrança e negativação contra a acadêmica referente aos débitos em discussão ou futuros, se pelo mesmo motivo, bem como de impor sanções pedagógicas ou administrativas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Do mesmo modo, no que tange ao dano moral requerido pela aluna apelante acompanho o entendimento do voto divergente, no sentido de reconhecer a existência do dano moral e fixar o montante indenizatória no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações,
voto em sentido contrário ao do relator
,
e
acompanho a divergência
inaugurada pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho e
ACOLHO
os embargos de declaração e
ATRIBUO EFEITOS INFRINGENTES
para j
ulgar procedentes os pedidos da inicial, e declarar a inexistência do débito em discussão em relação à autora, devendo a apelada/requerida se abster de realizar qualquer cobrança e negativação contra a acadêmica referente aos débitos em discussão ou futuros, se pelo mesmo motivo, bem como de impor sanções pedagógicas ou administrativas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como condeno a embargada/requerida em compensação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros em 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a embargada em custas e honorários em 10% do valor da causa, a considerar que o valor da condenação é baixo a remunerar adequadamente o patrono da parte embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021